Tribunal: STF
Processo: HC 120853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Obscuridade, contradição, omissão. 3. Alegação de nulidade do julgamento do habeas corpus sob o argumento de a defesa não ter sido intimada da data de julgamento para sustentação oral. Existência. 4. Embargos de declaração acolhidos para renovar o julgamento do mérito.